Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700383-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: FRANCISCA DE ALMEIDA BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF. O recorrente requereu a desistência do agravo (id 54845861). Homologo o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator